Tribunal: TCU
Processo: 002.494/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3063/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, apresentada pelo Departamento Penitenciário Nacional - Depen, acerca de possível irregularidade verificada quando da realização, por aquele órgão, do Pregão Eletrônico 41/2018 (SRP), cujo objeto seria o registro de preços para aquisição de 298 veículos furgão cela para transporte de presos com o escopo de ata nacional e eventual doação aos Estados e Distrito Federal, consistente da possibilidade de existência de grupo econômico formado pelas empresas ECS Comércio de Veículos e Equipamentos Ltda. e Ubermac Comércio e Serviços Ltda. - EPP, de modo a valer-se indevidamente, a primeira, dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/2006, Considerando a ressalva da unidade instrutiva de que o valor obtido no certame em tela demonstra a inexistência de prejuízo aos cofres públicos (fls. 2, peça 8); Considerando o informe daquela unidade técnica de que, nos termos da Lei Complementar 123/2016 (art. 3o, inc. II, §§ 9o e 9o-A), são conceituadas como empresas de pequeno porte aquelas que aufiram, em cada ano calendário, receita bruta entre R$ 360.000,00 e R$ 4.800.000,00, sendo que a sociedade que extrapolar o limite máximo em mais do que 20% será excluída do tratamento jurídico diferenciado no mês subsequente à ocorrência do excesso, devendo tal exclusão, quando o excesso for inferior a 20%, ocorrer apenas no ano calendário subsequente (fls. 2, peça 8); Considerando o registro daquele órgão instrutivo de que, segundo informações da Assessoria de Gestão de Riscos do Depen (fls. 109/112, peça 3), a declaração da ECS quanto a seu enquadramento como EPP foi apresentada em 18/12/2018, em princípio bastando-lhe, então, a comprovação de que seu faturamento, no ano de 2017, fora inferior a R$ 4.800.000,00; Considerando os informes da Selog de que, de acordo com as demonstrações contábeis apresentadas pela ECS, seu faturamento em 2017 foi de R$ 146.980,00 e, já no ano de 2018, até o mês de novembro, seu faturamento fora de R$ 4.625.199,52, concluindo aquela unidade técnica pelo enquadramento adequado daquela sociedade empresária em 18/12/2018 e que eventual movimentação excedente em sua receita bruta no mês de dezembro de 2018 pode haver ocorrido após sua autodeclaração como EPP, assim como que, ainda que a extrapolação dos limites da Lei Complementar 123/2006 se haja verificado em dezembro de 2018, sua exclusão do tratamento diferenciado somente ocorreria em 2019 (fls. 2/3, peça 8); Considerando a ponderação da Selog de que, apesar dos esforços de averiguação do Depen, não restou caracterizada, de forma inequívoca, a existência de grupo econômico formado pela ECS e pela Ubermac, sendo insuficiente para tanto, de acordo com a jurisprudência desta Casa, a eventual constatação de relações familiares entre sócios das sociedades empresárias ( Acórdão 952/2018-TCU-Plenário ) (fls. 3, peça 8); Considerando, também, a ponderação daquele órgão instrutivo de que a Ubermac (empresa que poderia compor o grupo empresarial juntamente com a ECS) não participou do certame, afastando a suspeita de fraude à licitação por conluio entre empresas (fls. 3, peça 8); Considerando os informes de que a ECS, inicialmente declarada vencedora, não manteve sua proposta, mas, mediante a habilitação de próxima licitante melhor classificada, a ata findou por ser assinada por valor unitário próximo ao valor proposto por aquela empresa (fls. 3, peça 8); Considerando o registro da Selog quanto à demonstração de haverem sido internamente adotadas, pelo Depen, as medidas necessárias à apuração dos fatos relacionados ao PE 41/2018, com a instauração de procedimento administrativo sancionatório, com base na Lei 10.520/2002, bem como sua ponderação quanto a não se configurar, no caso, hipótese que justifique atuação adicional por este Tribunal (fls. 3, peça 8); Considerando, por fim, a conclusão daquela unidade instrutiva de que a Representação em tela não se encontra acompanhada de indício concernente à possível irregularidade denunciada (fls. 2, peça 8); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) não conhecer da presente Representação, tendo em vista o não preenchimento de requisitos de admissibilidade, com fundamento no art. 235 do Regimento Interno desta Casa e no § 1o do art. 103 da Resolução TCU 259/2014; b) encaminhar cópia deste Acórdão, bem como da instrução constante da peça 8, ao Representante; c) autorizar o arquivamento deste feito, com fulcro no inc. III do art. 169 do Regimento Interno e no parágrafo único do art. 105 da Resolução 259/2014. 1. Processo TC- Processo 002.494/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Fabiano Bordignon, Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional. 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Penitenciário Nacional - Depen. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Selog. 1.6. Representação legal: não há.